Tribunal: STF
Processo: RE 100085
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-14
Data de publicação: 1983-06-14

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA OBJETIVANDO O PAGAMENTO DE SEGURO, EM VIRTUDE DE
SINISTRO OCORRIDO EM LOCAL DIVERSO DO DESIGNADO NA APOLICE. REMOÇÃO
DE PARTE DAS MERCADORIAS SEM PREVIA COMUNICAÇÃO E CONCORDANCIA DA
SEGURADORA, COMO PREVIA O CONTRATO. INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS (SÚMULA 454). INVOCAÇÃO DE PRECEITOS NÃO VENTILADOS NO
ACÓRDÃO (SUMULAS 282 E 356). DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO
REGULARMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.